Tribunal: STF
Processo: ARE 1429583
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 100) contra acórdão (eDOC 93) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual está assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO MÍNIMA. CIRURGIÕES DENTISTAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 3.999/61. EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO EXPRESSO RESTRINGINDO SUA APLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES PRIVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. 



    1. Há, neste Tribunal, precedentes no sentido de que o trabalho ser prestado em virtude de exercício de cargo público não afasta a remuneração prevista na lei para a categoria profissional correspondente. 



    2. Nota-se, no entanto, que tal raciocínio veio a ser elaborado e reiterado nesta Corte por ocasião da análise do art. 16 da Lei 7.394/85, que trata do salário mínimo dos profissionais técnicos em radiologia, cuja redação não incorpora qualquer elemento a justificar a distinção entre as relações profissionais públicas e privadas. 



    3. No caso dos cirurgiões dentistas, a Lei 3.999/61, em seu art. 4º, expressamente restringe a remuneração fixada a título de salário-mínimo aos serviços profissionais prestados em relação de emprego a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 



    4. Sendo inaplicável a Lei 3.999/61 ao caso presente, há de prevalecer a autonomia do ente federado para a fixação da remuneração de seus servidores.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao afastar a obrigatoriedade do ente municipal recorrido de observar o piso salarial definido na Lei n. 3.999/1961 para a profissão de cirurgião-dentista, viola o contido no inciso XVI do art. 22 da Constituição Federal.



    Alega que “manter a decisão guerreada é, concessa venia, ferir de morte a disposição constitucional contida no artigo 22, inciso XVI, da Carta Magna, ao passo que o piso salarial fixado na Lei Federal nº 3.999/61, estabelecido em favor dos cirurgiões-dentistas em decorrência de competência constitucionalmente deferida à União, está sendo flagrante e frontalmente desrespeitado pelo recorrido” (eDOC 100, fl. 15).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso entremo para o fim de que “seja reconhecido que o recorrido deve observar e aplicar o piso salarial disposto na Lei 3.999/61, equivalente a 3 salários mínimos, para o cargo de cirurgião dentista para os servidores estatutários, celetistas e contratados de seus quadros” (eDOC 100, fl. 17).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência do TRF4 (eDOC 115), foi formalizado o agravo (eDOC 127) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito à Corte Regional pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia constitucional nele havida é abarcada pelo Tema n. 1.250 (RE 1.416.266), sob relatoria do ministro Edson Fachin, cujo debate refere-se à “Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal” (título do tema apresentado no portal do Supremo Tribunal Federal na internet).



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.250 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente